Tribunal: STF
Processo: ARE 1489096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Servidor público militar. Gratificação de magistério e adicionais de insalubridade e de inatividade. Lei Complementar n° 50/2003 e Lei Estadual n° 9.703/2012. Congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço. Princípio da legalidade estrita. Impossibilidade de extensão da preservação de valores sem previsão legal. Tese jurídica fixada. 



    1. É válido o congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço percebido pelos servidores públicos militares, a partir da data da publicação da MP n.º 185/12, convertida posteriormente na Lei Estadual n° 9.703/2012, conforme entendimento sumulado deste Eg. Tribunal de Justiça (Súm. 51/TJPB).



    2. É permitido à Administração Pública alterar unilateralmente o regime jurídico de seus servidores públicos, seja congelando, remanejando ou suprimindo vantagens pecuniárias, desde que observados os limites constitucionais da legalidade e da irredutibilidade salarial.



    3. Para fins do art. 985 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica para o Tema 13 da sistemática dos IRDR: “O congelamento do valor nominal do adicional por tempo de serviço percebido pelos servidores públicos militares, operado pelo art. 2º, § 2º, da MP n.º 185/12, convertida posteriormente na Lei Estadual n° 9.703/2012, não alcança a verba denominada gratificação de magistério e os adicionais de inatividade e insalubridade, cujos pagamentos devem se dar na forma das legislações que as instituíram e suas consequentes atualizações legislativas”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 142, §3º, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente